Tribunal: TJSP
Processo: 2263617-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO É DE ORDEM PÚBLICA – I – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade - Medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a respeito das condições da ação, pressupostos processuais, e de eventual nulidade aferível de plano – Alegação de matéria que

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO É DE ORDEM PÚBLICA – I – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade - Medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a respeito das condições da ação, pressupostos processuais, e de eventual nulidade aferível de plano – Alegação de matéria que não é de ordem pública e ainda depende de dilação probatória – Hipótese que não coaduna com o rito sumário da exceção de pré-executividade - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".